Tribunal: TJMT
Processo: 1007244-72.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007244-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), MANOEL DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 162.404.301-10 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM PEDIDO E DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM –
PRETENSÃO DE CONDICIONAR A EFICÁCIA DA LIMINAR AO DEPÓSITO JUDICIAL DE CAUÇÃO – DESCABIMENTO

–
MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tratando-se de ação em que o consumidor nega a existência de relação jurídica, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, por se tratar de prova de fato negativo (prova diabólica) para a parte autora, além da incidência da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

O perigo de dano é latente, uma vez que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), comprometendo o sustento e a dignidade da parte agravada.

É incabível condicionar a suspensão dos descontos ao depósito prévio do valor que teria sido disponibilizado na conta do consumidor. Tal exigência de contracautela configuraria obstáculo ao acesso à jurisdição para a parte hipossuficiente, sendo que eventual restituição ou compensação de valores deve ser apurada após a instrução processual definitiva.

A aplicação da
astreinte
,
para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício, sendo o prazo para o seu cumprimento adequado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007244-72.2026.8.11.0000

AGRAVANTES: BANCO C6 CONSIGNADO S/A E BANCO C6 S/A

AGRAVADO: MANOEL DOMINGOS DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
e
BANCO C6 S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da ação declaratória de anulação de contrato de empréstimo consignado cumulado com pedido e devolução de valores em dobro e pedido de tutela antecipada nº 1001511-97.2025.8.11.0053, ajuizada por
MANOEL DOMINGOS DO ESPÍRITO SANTO,
que deferiu a tutela provisória de urgência postulada pela parte requerente, para suspender os descontos realizados na aposentadoria do autor/agravado, referente ao empréstimo consignado nº 010012584840, até ulterior deliberação.

Inconformados, os agravantes alegam que a parte agravada permanece com o valor de R$ 2.296,89 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos) desde 22/10/2020, por isso, faz-se necessário que a imposição da medida liminar seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta bancária da parte autora em conta judicial e permaneça sob a tutela do juízo até o deslinde final da ação, uma vez que é ato incompatível a permanência da agravada com o crédito por mais de 5 anos sem a sua restituição prévia, apenas sob a alegação de que não formalizou o ato.

Asseveram que o condicionamento da vigência da tutela liminar ao depósito do valor do empréstimo consignado discutido nos autos se dá pelo fato de que a autora objetiva o cancelamento do contrato de empréstimo consignado.

Afirmam que não pode a agravada se beneficiar com o dinheiro e não ter descontado as parcelas referentes aos meses em que se manteve na posse dos valores oriundos da relação contratual.

Dizem que não há qualquer demonstração de prejuízo do agravante quanto ao desconto realizado, especialmente pela sua demora em reclamar a contratação e permanência com o valor do contrato.

Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, pleiteando, por consequência, que seja determinado o sobrestamento da decisão que determinou a suspensão dos descontos, condicionando-a ao depósito judicial do valor do contrato outrora liberado em favor da parte agravada no montante de R$ 2.296,89 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), bem como, requer a suspensão da multa e a prorrogação do prazo para cumprimento da obrigação, no mérito, requer a confirmação do efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação de que o agravante se abstenha de efetuar qualquer desconto no benefício previdenciário da parte agravada (Id. 347603864).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 27 de fevereiro de 2026 (id.
349783350).

O agravado ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
363133361).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 348628998.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é caso de reformar a decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência postulada pela parte requerente, para suspender os descontos realizados na aposentadoria do autor/agravado, referente ao empréstimo consignado nº 010012584840, até ulterior deliberação do juízo.

Em análise ao feito, o magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão agravada:

“(...) Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a concedera a tutela de urgência quando verossímeis os fatos articulados pela parte requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova inequívoca.

In casu, tenho que todos os requisitos para concessão da tutela provisória antecipada encontram-se presentes.

Os fatos são verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pela parte requerente. Outrossim, importa destacar que a parte requerente afirma não ter contratado os serviços com a requerida.

Destarte, em casos tais, impõe-se a inversão do encargo probatório, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, caberá à requerida demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da requerente.

Ainda que assim não fosse, mister lembrarmos tratar-se de fatos negativos (ausência de contratação), ensejando, pois, a inversão do ônus da prova, já que impossível a produção de prova negativa absoluta.

Neste sentido: TJ/MT, AI, 125804/2012, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Cível, Data da publicação no DJE 01/03/2013. Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO. Se o fundamento de inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser submetido ao juiz da causa. “Tendo a parte ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)”.

O risco de grave dano parece inescondível. Isto porque são cediças as mazelas que tal desconto financeiro no recebimento de benefício previdenciário pode causar. Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à concessão da liminar postulada pela parte requerente na prefacial.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA postulada pela parte requerente, para SUSPENDER o desconto do débito descrito na exordial, até ulterior deliberação em contrário”
(Id. 218694922 – autos de origem).

Contra tal decisão insurgem-se os agravantes alegando que não
pode o agravado se beneficiar com o dinheiro e não ter descontado as parcelas referentes aos meses em que se manteve na posse dos valores oriundos da relação contratual.

Dizem que não há qualquer demonstração de prejuízo do recorrido quanto ao desconto realizado, especialmente pela sua demora em reclamar a contratação e permanência com o valor do contrato.

Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, pleiteando, por consequência, que seja determinado o sobrestamento da decisão que determinou a suspensão dos descontos, condicionando-a ao depósito judicial do valor do contrato outrora liberado em favor da parte agravada no montante de R$ 2.296,89 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), bem como, requer a prorrogação do prazo para cumprimento da obrigação.

Pois bem. O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que
“A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela na origem.

Isso porque, o agravado alega que não reconhece os empréstimos descontados do seu benefício previdenciário, aliado a isso, advoga que sequer conhece a natureza dos descontos.

Aliado a isso, na hipótese, considerando que a parte autora é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor da autora, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que, sem a almejada tutela de urgência, o autor/agravado continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO
– ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, as astreintes foram arbitradas pelo Juiz singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder à suspensão dos descontos referentes ao Empréstimo Consignado efetuados na conta bancária da Agravada. A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.
(TJ-MT 10212497520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Quanto ao pedido subsidiário de condicionamento da liminar ao depósito do valor do mútuo, entendo que tal medida não deve prosperar neste momento processual. Exigir que um aposentado, em situação de vulnerabilidade, disponha de montante expressivo para ver cessado um desconto que afirma ser indevido, configura óbice ao próprio acesso à justiça.

A eventual devolução dos valores (
status quo ante
) deverá ser objeto de análise por ocasião da sentença, após a devida instrução probatória na origem, mediante compensação de valores, se for o caso. Por ora, deve prevalecer a proteção à verba alimentar.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao pedido de suspensão da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Nesse passo, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA ABERTA SEM CONSENTIMENTO.
ASTREINTES
. FIXAÇÃO E
VALOR
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de conta bancária supostamente aberta sem consentimento do consumidor, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; e (ii) saber se a multa cominatória fixada — quanto à sua imposição e ao
valor
arbitrado — observa os critérios de proporcionalidade e regras da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, ante a probabilidade do direito decorrente da alegação de abertura indevida de conta bancária e o perigo de dano consistente na continuidade da conduta lesiva, mostra-se adequada a concessão da tutela de urgência para bloqueio da conta.

4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser fixada preventivamente, como instrumento de efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 537 do CPC.

5. O
valor
de R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00, revela-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a simplicidade da obrigação imposta, não havendo demonstração concreta de excesso.

6. O cumprimento posterior da ordem não afasta a validade da multa, que possui caráter preventivo e visa assegurar o cumprimento contínuo da obrigação.

7. Inexistente enriquecimento sem causa, porquanto a incidência da multa está condicionada ao eventual descumprimento da ordem judicial.

8. Ausente demonstração de prejuízo concreto ou de desproporcionalidade flagrante, deve ser prestigiada a discricionariedade do juízo de origem na fixação da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de multa cominatória em tutela de urgência é medida legítima para assegurar a efetividade da decisão judicial, podendo ser estabelecida de forma preventiva. 2. O
valor
das
astreintes
deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível sua redução na ausência de demonstração concreta de excesso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CC, art.884.

Jurisprudência relevante citada: n/a.”
(N.U 1005538-54.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Inobstante a isso,
há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o banco recorrente não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –– ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA –
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.
”

(N.U 1021800-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026